Tribunal: STF
Processo: ARE 1592211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 83, fl. 1): 

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL DE FORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO NA FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI N 9.504/1997. PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SIMPLES REITERAÇÃO ARGUMENTATIVA. INCAPACIDADE DE REVERSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE N 26 E 30. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência, “a ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, exigida pelo art. 57–B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997, configura infração eleitoral, sendo irrelevante a alegação de inexistência de prejuízo ao processo eleitoral ou de posterior regularização" (AgR-AREspE n 0600358-41/MG, de minha o relatoria, DJe de 28.5.2025). 2. A aderência do acórdão regional à jurisprudência deste Tribunal atrai a incidência do Enunciado n 30 da Súmula do TSE. 3. O simples reforço argumentativo não é suficiente para reputar impugnados os fundamentos da decisão agravada, os quais, portanto, prevalecem, nos termos da Súmula n  26 do TSE. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 86), foram rejeitados (Doc. 90).
No Recurso Extraordinário (Doc. 93), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, ADELCIO FREITAS DE SOUZA aponta violação ao art. 5º, caput, XXII, XLV, LIV e LV, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido manteve a sua condenação ao pagamento de “multa por suposta propaganda eleitoral irregular” (Doc. 93, fl. 3) “sem a devida observância observância do devido processo legal e dos direitos à ampla defesa e ao contraditório” (Doc. 93, fl. 5).
Aduz que “a lei exige comprovação, ou seja, prova inequívoca, e não mera presunção. Ao inverter o ônus da prova, imputando ao Recorrente a responsabilidade por demonstrar seu desconhecimento – uma "prova diabólica" – e ao não permitir a discussão aprofundada desse ponto em sede de Embargos de Declaração, a Corte Superior negou ao Recorrente o direito a uma defesa plena e à análise de uma questão de direito federal expressamente violada. Tal conduta é também incompatível com a garantia fundamental do devido processo legal, pois uma condenação pecuniária deve se pautar em elementos concretos de prova, e não em presunções que subvertem a dicção legal” (Doc. 93, fl. 7).
 O Juízo local inadmitiu o apelo extremo em razão da ausência de preliminar de repercussão geral (Doc. 96).
No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente alega que “a (...) aplicação de tal óbice, sem o devido sopesamento das questões constitucionais e infraconstitucionais relevantes, culmina em uma denegação de tutela jurisdicional que ofende diretamente princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal” (Doc. 98, fl. 2-3).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por outro lado, quanto à alegação de violação ao art. 5º, caput, XXII e XLV, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o acórdão regional amparando-se na análise da Lei 9.504/1997, entre outros fundamentos. 
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“EMENTA Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Propaganda eleitoral irregular. Impulsionamento de conteúdo na internet. Publicidade negativa. Crítica a candidato adversário. Matéria de índole infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. No caso vertente, consoante asseverado no acórdão recorrido, as práticas ilícitas foram apreciadas sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na Resolução nº 23.610/19 e na Lei nº 9.504/97, ou seja, as condutas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 2. Foram identificadas, no acórdão do TSE, condutas ilícitas de impulsionamento de publicidade negativa em desfavor de adversário político e de ausência de identificação do conteúdo impulsionado na internet, o qual deveria conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral” (art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/19). 3. Assentou-se, in casu, a veiculação de conteúdo crítico e negativo sobre o candidato adversário, de maneira a caracterizar propaganda eleitoral negativa, insuscetível de impulsionamento, nos termos do § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97. 4. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. Precedente. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1487632 AgR / DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2024)

“Ementa: DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9.504/1997 E 29 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.610/2019. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que houve violação da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29 da Resolução do TSE nº 23.610/2019. A revisão das premissas adotadas pelo TSE demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 do STF: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1501355 AgR / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/4/2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente